Tribunal: TCU
Processo: 022.421/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 770/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensões militares (reversão) instituídas por Saule Attilio Bianchi, João das Neves dos Santos, Antonio Alberto Lima Beleza e Edgar Bobsin e Abrahão Naiditch, emtidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que, ao analisar os atos, a unidade instrutora não identificou irregularidades neles, mas o Ministério Público junto ao Tribunal constatou que no ato de pensão militar instituído por Saule Attilio Bianchi em benefício de Iolanda Bianca da Silva Bianchi houve majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor, que ocupava na ativa o posto/graduação de Tenente Coronel; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Jose Alexandre Rodrigues Vieira em benefício de Isabella Jannuzzi Vieira de Azevedo Monteiro; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos recursos especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva (Coronel), em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-1a Câmara e 7.403/2021-TCU-2a Câmara, entre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme o Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que a Sra. Iolanda Bianca da Silva Bianchi faz jus a proventos com base no posto/graduação de Coronel , e não de Brigadeiro; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 27/10/2022, há menos de cinco anos, portanto, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU pela legalidade e registro dos atos, salvo o de pensão militar instituído por Saule Attilio Bianchi em benefício de Iolanda Bianca da Silva Bianchi, que o Parquet manifestou-se pela ilegalidade e negativa de registro; e considerando, por fim, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada em sua jurisprudência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legal e registrar os atos de pensão militar instituídos por João das Neves dos Santos, Antonio Alberto Lima Beleza, Edgar Bobsin e Abrahão Naiditch; b) considerar ilegal ato de pensão militar instituída por Saule Attilio Bianchi em benefício de Iolanda Bianca da Silva Bianchi, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Aeronáutica, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.421/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Iolanda Bianca da Silva Bianchi (XXX.222.240-XX); Maria Candida Duarte dos Santos (XXX.053.187-XX); Maria de Fatima dos Santos Lima (XXX.096.607-XX); Maria de Lourdes da Cruz Beleza (XXX.455.749-XX); Marise Naiditch (XXX.835.640-XX); Virginia Bobsin Tietbohl (XXX.411.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar à Sra. Iolanda Bianca da Silva Bianchi com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso não seja provido; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU o conhecimento pela interessada do teor desta deliberação; e 1.7.3. emita novo ato de pensão militar em favor da Sra. Iolanda Bianca da Silva Bianchi, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.